Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de lesão corporal grave. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Dolo presente. Conduta típica. Cabeçada dada, com consciência e vontade, pelo réu na vítima no contexto de confusão em jogo de futebol paralisado. Grave fratura na face esquerda da vítima com necessidade de cirurgia reparadora e com pós-operatório longo e doloroso. Alegação defensiva de fatalidade e de ato reflexo manifestamente improcedente. Agir do réu raivoso e injustificado. Violência gratuita. Palavra da vítima. Prova testemunhal uníssona quanto à prática do ilícito. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime correta. 2a Fase. Agravante do motivo fútil. Agressão praticada após a vítima ter feito uma falta em jogador do time do réu e quando o jogo de futebol já se encontrava paralisado. Pena definitiva mantida. Regime prisional aberto. Adequação. Obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Efeito extrapenal da condenação. Inteligência do art. 91, I, do CP. Reparação mínima no valor de R$ 20.000,00. Manutenção. Vítima com sequela, dano estético e pós-operatório longo e doloroso. Danos morais que transbordam a ideia de mero aborrecimento. Sentença correta. Recurso conhecido e desprovido.